Tribunal: STF
Processo: RE 337560
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1.      A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
2.      Processo Administrativo, precedido de sindicância, em que
foi assegurado ao servidor o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Nulidade. Inexistência.
Agravo regimental não provido.